Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712792-86.2022.8.07.0006 RECORRENTE: DULCILENE DO NASCIMENTO MEDEIROS RECORRIDO: DIOGO BORGES DE ALMEIDA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE OLX. FRAUDE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CONHECIDA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. 1. A nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício e seguida do julgamento imediato das matérias referentes ao mérito, desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento. Precedentes. 2. Embora as partes tenham sido vítimas de um estelionato e não tenham praticado ato ilícito, a conduta de ambos foi fundamental para a concretização do golpe, visto que não procederam com os cuidados necessários para evitá-lo. 3. A ausência de cautela, postura pouco transparente e omissão de informação por parte dos contratantes contribuíram para o sucesso do golpe aplicado, o que atrai a culpa concorrente, prevista no art. 945 do CC, e impõe a partilha do prejuízo em igual proporção. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil, sustentando que não há falar em culpa concorrente, porquanto não ficou demonstrado que contribuiu para o desfecho do golpe ou que tentou vender o veículo para duas pessoas ao mesmo tempo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373 do CPC e 308 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56644004): “(...) Verifica-se que ambos os litigantes foram ludibriados por terceiro fraudador. A vendedora, Dulcilene, nada recebeu pela alienação do veículo; e o comprador, representado por Diogo, transferiu importância a quem não era seu verdadeiro titular. Embora as partes tenham sido vítimas de um estelionato e não tenham praticado ato ilícito, a conduta de ambos foi fundamental para a concretização do golpe, visto que não procederam com os cuidados necessários para evitá-lo, ainda mais no cenário atual em que essas fraudes são cada vez mais frequentes. Na conversa de WhatsApp juntada pelo apelante (ID 51734663), o fraudador se apresenta como vendedor particular, indica o endereço da apelada e informa que ela iria lhe mostrar o veículo. Comprador e fraudador negociaram que o pagamento do valor de R$ 54.990,00 seria feito em favor de Grazielly, terceira que não é a pessoa com quem o apelante conversou por WhatsApp (fraudador) e nem a proprietária do veículo. Na inicial a apelada relata que “foi procurada por um pretenso comprador que se apresentou com o nome de “Sargento Braz”, mantendo contato por pelo menos seis vezes através do telefone 61-99692-4044, até quando informou à Requerente que tinha uma terceira pessoa interessada no veículo, situação em que compareceu na residência da Requerente o Sr DIOGO BORGES DE ALMEIDA LIMA, terceiro interessado”. Aduz, ainda, que “tal crédito não foi efetuado e quando a Requerente ligou para o “Sargento Braz” cobrando a transferência ele já não mais atendeu as ligações”. Vendedora e fraudador também fizeram as tratativas por telefone e ajustaram que tão logo o veículo fosse transferido, o pagamento, no valor de R$ 77.900,00, seria efetivado pelo fraudador; ou seja, a apelada negociou com o fraudador a venda à terceiro e assentiu em receber o pagamento após a transferência do veículo pelo fraudador e não pelo comprador. Apelante e apelada fizeram todas as tratativas de compra e venda com terceiro, mas quando tiveram a oportunidade de se encontrar pessoalmente, não dialogaram entre si, nem mesmo sobre o valor, mesmo sabendo que uma era a efetiva proprietária e vendedora e o outro o efetivo comprador. Se tivessem comunicado o mínimo esperado em um contrato de compra e venda, como o valor e meio de pagamento, o golpe teria sido identificado e evitado. A boa-fé objetiva é norma de conduta que impõe o dever de lealdade e transparência (art. 422 do Código Civil). A ausência de cautela, postura pouco transparente e omissão de informação por parte dos contratantes contribuíram para o sucesso do golpe aplicado, o que atrai a culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021